Tribunal: TJES
Processo: 5007713-93.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5007713-93.2025.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JHONATAN RAMOS PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ARMADA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Jhonatan Ramos Pereira contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES (Tribunal do Júri), que o pronunciou pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP) e associação para o tráfico de drogas com majorante (art. 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006). A defesa requer a impronúncia por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do recorrente pelos crimes imputados; (ii) estabelecer se devem ser afastadas, desde logo, as qualificadoras do homicídio tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPP, bastando a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

A materialidade do delito de tentativa de homicídio foi comprovada por Laudo de Lesões Corporais e demais documentos anexados aos autos, como boletins de ocorrência e atendimentos médicos.

Os indícios de autoria são robustos, com base no depoimento reiterado da vítima, que reconheceu o recorrente como autor dos disparos, inclusive com base em reconhecimento fotográfico confirmado judicialmente. A vítima afirmou conhecer o acusado desde a infância, reforçando a credibilidade da identificação.

Testemunhos adicionais, como o da irmã da vítima e de um policial civil, situam o acusado como integrante de facção criminosa e corroboram a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

A jurisprudência pacífica reconhece que, na fase de pronúncia, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e a exclusão de qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no presente caso.

A motivação torpe encontra amparo na alegada rivalidade entre facções; o perigo comum, na realização de disparos em via pública; e o recurso que dificultou a defesa da vítima, na abordagem em emboscada com superioridade numérica.

O afastamento antecipado de qualificadoras implicaria invasão da competência do Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos autos.

Cabe ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da autoria e das circunstâncias qualificadoras do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, I, III e IV; 14, II; CPP, art. 413; Lei 11.343/2006, arts. 35 e 40, IV.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE 00006328-06.2022.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14.11.2023; STJ, AgRg no HC 934.392/AL, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 28.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007713-93.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JHONATAN RAMOS PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5007713-93.2025.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: GUILHERME ANDRE DOS SANTOS, JHONATAN RAMOS PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

JHONATAN RAMOS PEREIRA

em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória (Tribunal do Júri), que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, e pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas com majorante, previsto no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/2006.

No recurso, a defesa técnica requer a impronúncia do acusado, alegando ausência de indícios suficientes de autoria em relação aos dois delitos. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público de primeiro grau, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão de pronúncia.

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão anteriormente prolatada.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da pronúncia em todos os seus termos.

Narra a denúncia, em síntese, que em 26/03/2022, o recorrente, juntamente com outros dois indivíduos, tentou matar a vítima Rodrigo Correia Ribeiro, mediante disparos de arma de fogo, não logrando consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo a narrativa, a vítima, ao sair para o trabalho, foi abordada pelo grupo, rendida e, ao se negar a fornecer a senha do celular, passou a ser alvejada, conseguindo escapar com vida. A motivação do crime estaria relacionada a conflitos entre facções criminosas. Além disso, imputou-se ao recorrente integração estável e permanente em associação criminosa armada para o tráfico de entorpecentes.

Pois bem.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao magistrado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, examinar a presença de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bastando a comprovação de que há elementos aptos a autorizar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos, tais requisitos encontram-se amplamente satisfeitos.

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Laudo de Lesões Corporais, bem como por boletins de ocorrência, atendimentos médicos e relatos documentados nos autos, notadamente o Laudo de fl. 53 dos autos originários.

A autoria, por sua vez, exsurge com robustez dos depoimentos prestados pela vítima Rodrigo Correia Ribeiro, que reconheceu de forma clara e reiterada o recorrente como o autor dos disparos que o alvejaram, tanto em sede policial quanto em juízo. A vítima afirmou, ainda, conhecer o acusado desde a infância, reforçando a segurança do reconhecimento.

Ademais, o reconhecimento fotográfico constante dos autos, confirmado em juízo, reforça a consistência da identificação do acusado como autor da tentativa de homicídio. Outros elementos corroboram essa versão, como o testemunho da irmã da vítima, Ana Karoline Correia da Silva Rosário, e do Policial Civil Elson Gomes Pereira, que situam o acusado como integrante de facção criminosa atuante na região dos fatos.

Nesse ponto, importante destacar que a fase de pronúncia se limita à verificação da admissibilidade da acusação, sendo suficiente para a submissão ao Tribunal do Júri a existência de indícios mínimos de autoria, e não um juízo de certeza.

O entendimento é pacífico no âmbito deste Tribunal de Justiça:

“
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar defensiva – Nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem: Não há que se falar em nulidade por excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia limitou-se a analisar a prova da existência do crime e os indícios de autoria, não fazendo nenhum juízo de valor definitivo a ponto de influenciar a convicção dos jurados. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Existindo nos autos prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, é de rigor a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente, ficando o exame mais acurado do conjunto probatório a cargo do Conselho de Sentença, não se podendo olvidar que, nesta fase do procedimento, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedente do STJ. Recurso desprovido. (TJES, RSE 00006328-06.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Relator UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, data: 14/11/2023)”

Portanto, não há que se falar em impronúncia, sendo imperiosa a manutenção da decisão recorrida, a fim de garantir ao Conselho de Sentença a análise dos fatos.

Quanto ao pedido subsidiário de afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I (motivo torpe), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2º do art. 121 do CP, também não merece acolhimento.

No contexto dos autos, há elementos que amparam a imputação dessas qualificadoras.

A motivação torpe encontra suporte na hipótese de que a tentativa de homicídio decorreu da suspeita de que a vítima pertencesse a facção criminosa rival, fato corroborado pelos depoimentos colhidos nos autos.

O emprego de meio que resultou em perigo comum se dá pela realização de diversos disparos de arma de fogo em via pública, local de grande circulação de pessoas.

O recurso que dificultou a defesa da vítima configura-se pelo modo de abordagem, com emboscada e superioridade numérica dos agentes.

A jurisprudência é clara no sentido de que as qualificadoras só devem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso em tela:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias entenderam pela suficiência dos elementos probatórios para que o paciente seja levado a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, ressaltando a prova oral colhida na fase judicial.

2. O entendimento do Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido de que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.

3. A revisão das premissas fáticas consideradas pelas instâncias anteriores na formulação do juízo de admissibilidade da acusação demandaria reexame probatório incompatível com a estreita via cognitiva do habeas corpus.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 934.392/AL, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025)”.

Nesse contexto, a análise aprofundada sobre a procedência ou não das qualificadoras deve ser reservada ao Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento do mérito da causa.

Portanto, ausente qualquer vício ou ilegalidade na decisão de pronúncia, impõe-se o desprovimento do recurso interposto.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)